Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-57.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700203-57.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MATHEUS DINIZ FRANCA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (ID 51167850) opostos pela Defesa de Matheus Diniz França contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal defensivo. Verifica-se que os presentes embargos de declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator